Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-22.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000515-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 333,
CAPUT
, DO CP – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Embora
a pena
estabelecida seja
inferior a 4
(quatro)
anos
de reclusão,
a
reincidência obsta
a
fixação do
regime
inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e "c", do CP. Assim, conserva-se o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000515-22.2018.8.11.0002

APELANTE: FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal cód. 523762, julgou procedente a denúncia para condenar Felipe Aparecido Moraes de Oliveira a 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 333,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 146614198, insurgiu-se em relação ao regime de cumprimento de pena. Sustentou ausência de fundamentação para a fixação de regime mais gravoso, uma vez que o magistrado reconheceu a
ausência de periculosidade do acusado e a ausência de delito praticado com violência e grave ameaça. Argumentou
“ser o delito de menor potencial ofensivo, o réu ser confesso, ou seja, contribuiu para a busca da verdade real, razão pela qual, aliado as circunstâncias judiciais favoráveis do mesmo, deve-se aplicar o regime aberto.”
(
sic
) Requereu, com base nos princípios da proporcionalidade e da insignificância, a modificação do regime de cumprimento de pena, para o inicial aberto.

Em contrarrazões, ID. 146614651, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 147914652.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa à modificação do regime de cumprimento de pena de
Felipe Aparecido Moraes de Oliveira de Oliveira, condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito do art. 333,
caput,
do Código Penal.

Vejamos.

No caso, o magistrado estabeleceu o regime inicial semiaberto, com a seguinte fundamentação:

“Como se sabe, a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena.

Todavia, é fundamental observar os requisitos objetivos e subjetivos, sobretudo para não se ofender o princípio da individualização da pena.

Na verdade, não há razão para impor ao condenado, cuja personalidade e conduta não revelam traços de periculosidade ou de temeridade social, o mesmo tratamento dado a quem é reconhecidamente de alta periculosidade.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 269 do STJ do seguinte teor:

‘É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.

Desta forma, tendo em conta que o crime não foi praticado com violência e nem grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO.”
(
sic
)

Pois bem, ao contrário do que alega a defesa, houve fundamentação na fixação do regime de cumprimento de pena, tendo o magistrado reconhecido
a
ausência de periculosidade e de violência e grave ameaça, para estabelecer o regime inicial menos gravoso.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, somente
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Ademais, o magistrado observou o disposto na Súmula 269 do STJ: “
É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Com essas considerações, sendo
o apelante reincidente, não tem mesmo direito ao regime
inicial aberto.

A propósito, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido.”
(HC 206647 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040

DIVULG 02-03-2022

PUBLIC 03-03-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 219532 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 05-10-2022

PUBLIC 06-10-2022)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022